Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÕES À JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PONDO FIM AO LITÍGIO. PREVISÃO SOMENTE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ANUÊNCIA DO ADVOGADO. VERBA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Cabe à parte que impugna a gratuidade comprovar que houve alteração nas condições financeiras do beneficiário quando a benesse já foi concedida. 1.1. Inexistindo elementos aptos a infirmar a presunção da hipossuficiência financeira de ambas as partes, não há que se falar em revogação dos benefícios da gratuidade.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, homologado acordo firmado entre as partes com a aquiescência do advogado, sem qualquer ressalva ou menção à necessidade de pagamento dos honorários de sucumbência, revela-se inviável a pretensão de execução da verba sucumbencial sobre a qual não dispôs o acordo ou a sentença que o homologou (AgInt no AREsp n. 1.636.268/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 19/10/2021). 2.1. Observado que o causídico apelante participou do acordo firmado entre as partes para pôr fim ao litígio, sem efetuar qualquer ressalva em relação aos honorários sucumbenciais, resta inviabilizado o pedido de cumprimento de sentença referente a essa verba.
3. Em que pese os honorários advocatícios constituam matéria de ordem pública, podendo ser arguidos em qualquer tempo e grau de jurisdição, esse raciocínio é aplicável à verba sucumbencial enquanto consectário lógico da condenação. 3.1. No caso, não houve condenação, sendo certo que a ação foi extinta em razão de transação firmada entre as partes, inclusive consentida pelo procurador apelante, de modo a ser incabível posterior fixação de verba honorária sucumbencial que não foi objeto da avença e, por conseguinte, do título judicial que o homologou.
4. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. 4.1. Ausente a demonstração de dolo do exequente, não se revela devida sua condenação às penas por litigância de má-fé.
5. Apelação cível interposta pelo exequente conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. Suspensão da exigibilidade. Apelação cível interposta pelo executado conhecida e não provida.